Tribunal: TJSP
Processo: 1002115-87.2018.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de cobrança de indenização. Alegação de que a incapacidade seria maior do que aquela reconhecida pela seguradora. Regular perícia que concluiu pela existência de incapacidade já indenizada. Ausência de outros elementos de prova contrários à conclusão pericial. Interpretação do art. 479 do CPC. Incabível a diferença pretendida pela autora. Atualização

Ementa:

Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de cobrança de indenização. Alegação de que a incapacidade seria maior do que aquela reconhecida pela seguradora. Regular perícia que concluiu pela existência de incapacidade já indenizada. Ausência de outros elementos de prova contrários à conclusão pericial. Interpretação do art. 479 do CPC. Incabível a diferença pretendida pela autora. Atualização monetária da quantia já recebida que deve incidir desde a emissão da apólice até a data do pagamento.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002115-87.2018.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
CRISTINA NUNES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002115-87.2018.8.26.0505 -Voto no 35336
2
Comarca: RIBEIRÃO PIRES – 1a VARA
Apelante: CRISTINA NUNES DA SILVA
Apelada: ITAÚ SEGUROS S/A
MM. Juiz Prolator: Walter de Oliveira Junior
VOTO No 35.336
Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de
cobrança de indenização. Alegação de que a
incapacidade
seria
maior
do
que
aquela
reconhecida pela seguradora. Regular perícia que
concluiu
pela
existência
de
incapacidade
já
indenizada. Ausência de outros elementos de prova
contrários à conclusão pericial. Interpretação do
art. 479 do CPC. Incabível a diferença pretendida
pela autora. Atualização monetária da quantia já
recebida que deve incidir desde a emissão da
apólice até a data do pagamento.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 208/211, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação de cobrança de indenização de seguro de vida
e acidentes pessoais, e condenou a requerente ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da causa.
Apela a autora (fls. 213/227). Sustenta, em síntese, a
inaplicabilidade da Tabela da SUSEP para quantificação da indenização, eis
que não teve ciência da circunstância por ocasião da contratação. Esclarece
que não há qualquer documento que indique a adequada informação dos
termos do contrato à consumidora. Afirma que, tratando-se de cláusula
limitativa de direito, e de informação insuficiente, deve ser reconhecida sua
nulidade, o que resulta na procedência do pedido inicial. Acrescenta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002115-87.2018.8.26.0505 -Voto no 35336
3
mesmo a indenização já paga não sofreu adequada atualização monetária,
que deve incidir desde a contratação. Por isso, requer a reforma da r.
sentença.
Recurso contrariado (fls. 230/239).
É o relatório.
Consta dos autos que a autora celebrou contrato de
seguro de vida e acidentes pessoais com a requerida, e que, em
17.01.2016, sofreu acidente de trânsito que lhe causou fratura diafásica do
fêmur direito, cujas sequelas resultam em sua invalidez parcial e
permanente, evento coberto e que lhe garante indenização equivalente a
100% do capital segurado. Esclarece que recebeu, pela via administrativa,
17,5% do valor devido, sem atualização monetária, motivo pelo qual
pretende a condenação da requerida ao pagamento da complementação
indicada.
A defesa da seguradora argumentou que a cobertura
de Invalidez Permanente Parcial por Acidente prevista na apólice tem por
objeto o pagamento de uma indenização proporcional à extensão da lesão,
bem como à sua repercussão no uso do segmento afetado, de modo que,
constatada invalidez equivalente a 17,5% do patrimônio corporal, a
respectiva quantia foi indenizada à autora (fls. 56/70).
Após apresentação de réplica (fls. 128/139), foi
realizada perícia médica pelo IMESC, cujo laudo, acostado em fls. 181/190,
concluiu pela adequação do valor já pago pela seguradora, sobrevindo
manifestação de ambas as partes, e a r. sentença, que julgou improcedente
a lide.
Insurge-se a recorrente, em síntese, acerca da
aplicabilidade da Tabela SUSEP, e dos critérios para atualização monetária
da indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002115-87.2018.8.26.0505 -Voto no 35336
4
Alega a autora que o contrato de seguro foi realizado
dentro de agência bancária do grupo da requerida, motivo pelo qual não
recebeu documentos com os termos específicos da contratação, de modo
que a aplicação da cláusula restritiva de direito contraria o direito à
informação e caracteriza abusividade.
De fato, é indiscutível a aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor também a contratos de seguro, o que, contudo, não
afasta a delimitação, pelas partes, do alcance da cobertura e dos riscos, por
ser da própria natureza do negócio. Por certo, as seguradoras não estão
obrigadas, nem a isso se comprometem contratualmente, a cobrir todos os
riscos, mas tão somente aqueles predeterminados na apólice (art. 757 do
CC), não se vislumbrando, desta feita, lesiva aos princípios consumeristas a
existência de limitações como as consideradas.
De outro lado, a afirmação da autora no sentido de que
“não recebeu a minuta do último contrato firmado (certificado individual),
assim é fato incontroverso que desconhece ela as seguintes garantias
contratadas e capital segurado” não se mostra verossímil a ponto de se
determinar a inversão do ônus probatório e a desconsideração dos limites
de cobertura da apólice, confirmando-se, portanto, a validade da delimitação
de riscos estipulada entre as partes.
Superada a questão, no caso dos autos, o laudo
pericial elaborado por profissional de confiança do Juízo, imparcial,
especializado em cirurgia, e perito do IMESC, órgão de referência no
Estado, está em consonância com os demais documentos, não tendo
apontado a apelante fundamentada contradição com outros documentos
técnicos.
Diga-se, a propósito, que a segurada não apresentou
parecer técnico divergente ao laudo, como lhe permitia o art. 477, §1o, do
CPC, não possuindo ela ou o seu patrono habilitação suficiente para
questionar a avaliação do perito judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002115-87.2018.8.26.0505 -Voto no 35336
5
Por fim, merece pequeno reparo a r. sentença, na
medida em que a autora pleiteia também a atualização monetária da
indenização já recebida pela via administrativa, cujo termo inicial deve recair
na data da emissão da apólice, 21.07.2015 (fl. 85), e incidir até o
pagamento, realizado em 04.10.2017 (fl. 83). Tal quantia, por sua vez,
deverá ser atualizada monetariamente desde o ajuizamento da ação, e
acrescida de juros moratórios a contar da citação.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para julgar parcialmente procedente a ação, e condenar a requerida ao
pagamento da atualização monetária da indenização securitária já paga,
relativa ao período entre a emissão da apólice e o pagamento
administrativo, quantia que deve ser atualizada monetariamente a partir do
ajuizamento, e acrescida de juros moratórios a contar da citação.
Sucumbente a autora na parte majoritária de sua pretensão, condeno-a ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 20% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator